Tribunal: STF
Processo: RHC 207251
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 2º, I e IV c/c o art. 14, II, por três vezes). 3. Alegada ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.